Tribunal: TJDFT
Processo: 0730674-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730674-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: COROMANDEL AUTO PECAS LTDA - ME, ARNALDO JOSE DA SILVA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a r. decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor de COROMANDEL AUTO PEÇAS LTDA – ME e Outros (proc. no 0008940-51.2015.8.07.0003), na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de pesquisa de bens e inclusão do nome dos agravados no sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Narra o agravante que ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados objetivando a recuperação do crédito oriundo da Cédula de Crédito Comercial no 40/00575-5 e que, após longa busca de bens de propriedade dos agravados, não logrou êxito em encontrá-los, razão pela qual requereu ao juízo a pesquisa de bens e a inclusão do nome dos agravados no sistema CNIB, a fim de possibilitar a localização de imóveis passíveis de penhora. Alega que o pedido foi indeferido pela decisão que ora se agrava, a qual deve ser reformada por contrariar as inovações processuais trazidas pelo CPC de 2015, que visam maior proteção aos credores, os quais muitas vezes têm suas execuções frustradas abrindo espaço à insegurança jurídica, o que afeta diretamente a economia do país. Enfatiza, ainda, que o entendimento jurisprudencial, em conformidade com o Termo de Acordo de Cooperação Técnica firmado pelo Poder Judiciário em vista do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, indicam que tais pesquisas de bens são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo. Defende que o sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para a localização dos bens dos agravados. Ressalta que, apesar de o Juízo singular não fazer uso costumeiro do referido sistema, a consulta sempre será possível por meio de expedição de ofício à Central CENIB, não havendo motivo a justificar o indeferimento. Destaca que o sistema ERIDF, disponibilizado às partes para pesquisa de bens imóveis, é restrito ao Distrito Federal, ao passo que o sistema CNIB não pode ser diretamente acessado pelas partes, sendo que o agravante não pode fazer extrajudicialmente a pesquisa completa de imóveis. Afirma que o seu objetivo ao requerer a pesquisa pelo sistema CNIB não é registrar eventual indisponibilidade dos bens dos agravados, mas sim saber da existência de bens imóveis penhoráveis, para que possam ser indicados ao juízo a quo como potenciais meios de satisfação do crédito devido ao agravante. Assinala que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém o direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito. Complementa que tal insegurança, somada às dificuldades de maior efetividade do processo de execução, tornam por aumentar juros e afetar diretamente a economia do país, afastando investidores e permitindo o enriquecimento se causa de devedores que não cumprem suas obrigações. Entende que a decisão de primeiro grau que nega a pesquisa de bens pelo sistema CNIB gera morosidade processual, contrariando ainda o princípio da cooperação e da razoabilidade, previstos nos arts. 6o e 8o do CPC. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do agravante objeto da demanda originária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, convalidando-se os efeitos da tutela ora requerida. Preparo regular IDs 29297337 e 29297338. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não verifico a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, a teor do parágrafo único do art. 995 do CPC. A Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se caracteriza como sistema de consultas para localização de bens, mas sim se presta a “integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas” no âmbito das previsões constitucionais e legislativas especificamente listadas no referido Provimento n. 39/2014. É de se notar, portanto, que decretada a indisponibilidade nos termos da legislação referida pelo Provimento, a ordem será cadastrada na CNIB para o alcance de bens imóveis e, caso verificada a sua existência no nome cadastrado, a indisponibilidade será prenotada e averbada na matrícula ou transcrição do imóvel (art. 14, § 3o, do Provimento n. 39/2014). Assim, resta claro que a finalidade do sistema é a organização e a publicidade das indisponibilidades já determinadas, relativas a bens imóveis não individualizados, de modo a permitir que os serviços cartorários não transfiram a terceiros propriedades já indisponíveis, em benefício da segurança jurídica. Noutro viés, o sistema pode ser acessado pela própria parte por meio da rede de internet, com o pagamento dos respectivos encargos, razão pela qual não há justificativa para a interferência judicial ou envio de ofício àquele órgão. Nessa linha, tem decidido este Colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2 - O Sistema CNIB busca dar efetividade às decisões judiciais em que se decreta a indisponibilidade de determinado bem imóvel (art. 2o do Provimento no 39/2014-CNJ). Ou seja, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do devedor passíveis de penhora e pressupõe que a indisponibilidade do bem já tenha sido decretada. 3 - O próprio Credor, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema da CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao referido sistema em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1358681, 07084291120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS IMÓVEIS PENHORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DENOMINADO CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE BENS (CNIB). DESTINAÇÃO DIVERSA. NÃO CABIMENTO. 1. Considerando que o sistema denominado Central Nacional de Indisponibilização de bens (CNIB) visa a troca de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante a efetiva comunicação e a averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, não há que se falar na sua utilização para fins de localização de bens imóveis, mormente diante do fato de que existem sistemas disponíveis aos credores extrajudicialmente visando tal fim, mediante o pagamento de emolumentos. 2. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1358653, 07084230420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS IMÓVEIS. PESQUISA. SISTEMA CNIB. PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) O sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável. 2) A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte interessada pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 3) A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB como forma de localização de bens penhoráveis constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. 4) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1315322, 07458879620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, a diligência se revela inútil, vez que as consultas ao sistema INFOJUD já demonstram que não há bens em nome dos agravados, pois ausente declaração nos períodos informados (ID 96580770). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal/efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2021 08:10:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator